Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REAPROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE DOLO DO RÉU NA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de ameaça, mas o condenou pelo crime de descumprimento de medida protetiva deferida em ambiente de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o consentimento da vítima exclui a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, e se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e acompanhando pelas demais turmas desta Egrégia Corte, admite-se que o consentimento da vítima, no caso concreto, com a procura por parte dela para que o réu a ajudasse e eles se reconciliassem, corroborada pela ausência de novos fatos noticiados e da continuidade aparente da relação de maneira tranquila, afasta a tipicidade do crime de descumprimento, sendo correta a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal..
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.